Tribunal: TJDFT
Processo: 0736336-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0736336-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRAL DE EVENTOS EIRELI IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por CENTRAL DE EVENTOS EIRELI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a interdição do estabelecimento da Impetrante situada no Estádio Nacional SRPN Assa Norte, Brasília/DF. Compulsando os autos, observa-se a inexistência do ato administrativo em concreto, tendo em vista a ausência de documento que comprove o ato ora impugnado por parte do Secretário de Estado. Dessa forma, esclareça a parte Impetrante qual o ato concreto praticado pelo Sr. Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal suficiente para atrair a competência originária desta Corte. Intimem-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista